Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CELULAR FURTADO. ACESSO A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIO DO SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações fraudulentas ocorridas em 05/02/2024, para restituir a quantia de R$ 2.000,00 existente à época na conta da autora, para determinar que o réu se abstenha de cobrar os respectivos encargos, sob pena de multa e para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
2. Em seu recurso, o banco recorrente argumenta a culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. Alega que a comunicação de roubo ocorreu após as transações bancárias questionadas. Sustenta que desconhece o protocolo 240405920563 que a autora diz ter realizado no dia seguinte ao furto. Assevera a inexistência de dano material e moral. Pede o afastamento da súmula 479 do STJ e da aplicação do CDC, por ser instituição financeira do tipo cooperativa de crédito, sendo sociedade de pessoas e não de capital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade civil do banco e as medidas de segurança adotadas em relação às operações bancárias fraudulentas oriundas de furto do aparelho celular da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre destacar que o réu (revel) pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, CPC). Porém, o recurso não pode ser utilizado como substituto de contestação, sobretudo em matérias não alegadas oportunamente na origem.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito, ao oferecerem crédito aos cooperados, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC (Súmula 297 STJ).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, inclusive em relação a fraudes realizadas em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito a obtenção de lucros. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se garantir a segurança das operações.
8. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, se não comprovar causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC), como se verifica no caso dos autos.
9. Constata-se a fragilidade do sistema de segurança do recorrente, uma vez que os fraudadores, de posse do celular da recorrida mediante furto, conseguiram realizar as operações bancárias fraudulentas. A instituição bancária detém pleno conhecimento de que o furto do celular envolve acesso a diversos aplicativos, nos quais é possível encontrar diversos dados pessoais do proprietário do bem móvel. Seria necessário, para garantir a segurança, realizar outros procedimentos, a fim de evitar prejuízos relativos às transações bancárias decorrentes do furto e a exposição do usuário aos riscos inerentes às atividades bancárias.
10. Ressalta-se que no caso concreto, no dia seguinte ao furto do seu celular (02/02/2024), a parte autora solicitou ao banco bloqueio de todos os acessos aos serviços bancários, por meio do protocolo 240405920563, que apesar de impugnado, em sede recursal, pelo banco recorrente, verifica-se a que a autora comprovou que procedeu também com o registro da ocorrência de furto em 03/02/2024 (ID 69844326), fato que demonstra verossimilhança de suas alegações e a atuação diligente de sua parte para tentar evitar acesso dos fraudadores às suas contas bancárias e demais aplicativos. Ademais, as operações bancárias fraudulentas ocorreram no dia 05/02/2024, conforme demonstra o extrato bancário da consumidora (ID 69844329), de modo que se o banco tivesse adotado os procedimentos de segurança, poderia ter evitado ou amenizado os prejuízos.
11. Em relação aos danos morais, a mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de ofender os atributos da personalidade do autor, razão pela qual não há que se falar em dano moral. Na hipótese, não obstante os fatos tenham causado transtornos e aborrecimentos, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade. Além disso, a parte recorrida não comprovou que o documento de ID 69844330 se refere aos valores impugnados nesta demanda, razão pela qual não se vislumbra hipótese de danos morais in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por danos morais. Mantida nos demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 346, parágrafo único; CDC, art. 2, 3 e 14, § 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e 479.